Tribunal: TJBA
Processo: 8043803-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043803-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: EXPRESSO SAO MATHEUS LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, RENATO BASTOS BRITO, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA

AGRAVADO: FRANIA DALONE LIMA DE OLIVEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
VICTOR RODRIGUES RAMOS, FRANCISCO JOSE GROBA CASAL, MARCELO DE ARAUJO FERRAZ, LEONARDO BAHIA DANTAS MARTINEZ, PEDRO BARACHISIO LISBOA, BOLIVAR FERREIRA COSTA, MARCOS ANTONIO SILVA DIAS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXPLOSÃO EM TERMINAL RODOVIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ARTIGO 6º, VIII, DO CDC. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. ARTIGO 17 DO CDC. LIMITES DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. ARTIGO 373, § 1º, DO CPC. EMPRESA DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. DETERMINAÇÃO DE PROVAR CONDIÇÕES DE SEGURANÇA E PROTOCOLOS DE EMERGÊNCIA DE ÁREA ADMINISTRADA POR TERCEIROS. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE PROVA DIABÓLICA. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ARTIGO 373, § 2º, DO CPC. REFORMA DA DECISÃO.

I. Caso em exame: Agravo de Instrumento interposto por empresa de transporte rodoviário contra decisão que, fundamentada nos arts. 6º, VIII e 17 do CDC, inverteu o ônus da prova, atribuindo à concessionária o encargo de demonstrar as condições de segurança, adequação de equipamentos de terceiros e protocolos de emergência do Terminal Rodoviário em razão de acidente decorrente de explosão em lanchonete corré.

II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se à legalidade da inversão do ônus probatório quando esta impõe à parte o dever de produzir prova sobre fatos e estruturas que estão fora de sua esfera de gestão, controle e vigilância, resultando em encargo de impossível desincumbência.

III. Razões de decidir: (a) Embora a figura do consumidor por equiparação (art. 17, CDC) legitime a incidência das normas protetivas, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC e art. 373, § 1º, CPC) deve observar a aptidão técnica da parte para a produção da prova. (b) A Agravante, na condição de concessionária de transporte que apenas utiliza guichê de vendas, não possui ingerência sobre a manutenção estrutural do terminal ou equipamentos de refrigeração de outros lojistas. (c) A imposição de prova sobre circunstâncias sob controle exclusivo da administradora do terminal (SINART) e da lanchonete (TORA) configura a denominada "prova diabólica". (d) O descumprimento do limite imposto pelo art. 373, § 2º, do CPC, que veda a atribuição de encargo impossível ou excessivamente difícil, impõe a reforma do
decisum
.

IV. Dispositivo : Recurso conhecido e provido para afastar a inversão do ônus probatório em relação à Agravante quanto aos fatos alheios à sua gestão operacional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043803-08.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante EXPRESSO SAO MATHEUS LTDA e como agravada FRANIA DALONE LIMA DE OLIVEIRA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(
Assinado eletronicamente)